Tribunal: TJSP
Processo: 1107587-36.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1107587-36.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIO MARRAR, é agravado PAUL ZAHOUL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no37672
Agravo Interno Cível n° 1107587-36.2015/50000
Agravante: Fabio Marrar
Agravado: Paul Zahoul
Agravo interno - benefício da gratuidade processual indeferido
-
decisão
monocrática
devidamente
fundamentada
-
descumprimento da determinação judicial - decisão mantida -
agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de
fls. 525/526 que indeferiu o pedido de gratuidade processual.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
guerreada deixou claro que os documentos carreados às fls. 443/460, “a
priori”, “infirmam a declaração de penúria financeira juntada aos
autos”, acrescentando que foi determinado ao ora agravante que juntasse
declarações de imposto de renda, que teria o feito, porém, desprovidas “dos
respectivos de entrega”.
Da mesma forma, o ora recorrente não esclareceu,
convincentemente, a alienação de seus bens quando teria passado por
declínio financeiro, sendo que esses bens “desapareceram” das declarações
de imposto de renda posteriores, ou nada se demonstrou em contrário.
A esse passo, adequado o mandamento no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não se vislumbrando a presença de elementos aptos a permitir a
concessão da benesse processual, concedo o prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, para que o apelante
comprove o recolhimento do preparo recursal” (fls. 519).
Não prospera, assim, a alegada ausência de fundamentação
do aludido decisório, uma vez que há expressa referência ao
descumprimento do despacho de fls. 519 que determinou a juntada dos
recibos de entrega das declarações de imposto de renda, bem como da
declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2014.
Ademais, restou asseverado que a alegada alienação dos
bens outrora declarados não foi comprovada nos autos.
Importa salientar que, nos termos do art. 99, §2o do Código
de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
“In casu”, considerando que os documentos de fls.
443/460 infirmam a condição financeira alegada, impunha-se ao agravante
comprovar de forma cabal o seu estado de penúria financeira, ônus do qual
não se desincumbiu.
Nesse trilho, não tendo os argumentos expostos o condão
de ensejar a retificação da decisão monocrática, fica ela mantida, impondo-
se a não acolhida do pleito.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.
Coutinho de Arruda
Relator